Tribunal: TJPA
Processo: 0812664-68.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7929 - Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812664-68.2020.8.14.0000
PACIENTE: SANDENILSON ALMEIDA ALVES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGRAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. DEMORA NA ANÁLISE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA. MERA IRREGULARIDADE PROCESSUAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE RESTRITA DE
HABEAS CORPUS
. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA ESTREITA DO
WRIT
.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE ACENTUADA DO AGENTE PARA O MEIO SOCIAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRANDE QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGA APREENDIDA COM O PACIENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. É cediço que a não realização da audiência de custódia, por si só, não enseja a ilegalidade da prisão cautelar, quando evidenciada a observância das garantias constitucionais e processuais do paciente. No caso em tela, observa-se que a prisão em flagrante do acusado foi devidamente homologada e convertida em preventiva. A não realização da audiência de custódia é tida como mera irregularidade processual e não tem o condão de tornar nula a custódia preventiva do paciente se não demonstrada inobservância aos direitos e garantias constitucionais do acusado, como no caso em análise, e ainda, se estiverem presentes os requisitos legais da medida extrema.

2. Não cabe em sede restrita de
habeas corpus
exame aprofundado de prova, logo qualquer decisão envolvendo matéria de prova resta prejudicada. Dessa forma, a aferição da efetiva participação do paciente nos delitos narrados na inicial acusatória exige dilação probatória, inviável em sede de
habeas corpus
, onde a prova é sempre pré-constituída.

3. É induvidoso, portanto, que as referidas decisões judiciais estão revestidas das formalidades legais ínsitas no art. 312 do CPP, não devendo ser desconstituída a prisão nesse momento, eis que, não cabe a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. Isso porque, mostra-se premente a necessidade de resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta do crime e acentuada periculosidade do agente para o meio social, com risco de reiteração delitiva, podendo-se verificar que os fundamentos do magistrado são escorreitos e não ensejam qualquer ilegalidade.

4. Quanto ao argumento de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, está pacificado nesta Egrégia Câmara que tal característica não é garantidora de eventual direito à liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la, nos termos da Súmula nº 08 do TJE/PA.

5. Conhecimento parcial do
writ
e, na parte conhecida, ordem denegada. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer parcialmente do
writ
e, na parte conhecida, denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 23 de fevereiro de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O Advogado
Nicolas Malcher Pedrosa
impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
Sandenilson Almeida Alves
, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0800594-50.2020.8.14.0022
(PJE).

Consta da
impetração
(ID 4225649) que o paciente, no dia
18/12/2020
, foi abordado dentro de sua residência, pela suposta prática do
crime de tráfico e associação para o tráfico
, por, no dizer dos policiais, estar embalando entorpecente em uma residência localizada em uma rua próxima a sua residência, na
Passagem Sarará
, na cidade de Igarapé-Miri/PA.

O paciente foi
ouvido e autuado em flagrante
pelos delitos mencionados, sendo
conduzido ao cárcere
da Delegacia desde então,
apesar de não ter sido encontrado junto ao paciente quaisquer indícios ou provas que o liguem ao crime
(
negativa de autoria
), o que torna a prisão ainda mais injustificada.

O impetrante alega que, passadas mais de 48 (quarenta e oito) horas,
não houve nenhuma movimentação nos Autos de Prisão em Flagrante no sentido de análise e homologação da prisão
,
não tendo sido realizada a audiência de custódia do preso
, nem pela forma presencial e nem pela forma de videoconferência. Dentre os procedimentos de retomada das atividades presenciais nas unidades em primeira etapa, consta a previsão de realização da audiência de custódia, preferencialmente através de videoconferência, garantindo, assim, mesmo em tempos de pandemia, que o preso possa se apresentar perante a autoridade judicial de forma célere para análise da conveniência de sua prisão.

Para a defesa,
há fundadas evidências que atestam a ilegalidade e abusividade da manutenção de prisão em flagrante sem a realização da devida audiência de custódia e sem ao menos realizar a homologação deste dentro do prazo legal
, tendo sido o paciente esquecido pelas autoridades durante o fim de semana para apodrecer no precário cárcere da Delegacia de Igarapé-Miri/PA.

Assim,
a prisão ocorreu no dia 18/12/2020
e que, passadas mais de 48 (quarenta e oito) horas,
o paciente continua no cárcere da Delegacia de Igarapé-Miri/PA
, aguardando a boa vontade do juízo em analisar o auto de prisão em flagrante. O paciente não pode ser prejudicado pela demora injustificada do Estado na prestação jurisdicional (
excesso de prazo
), o que torna a prisão totalmente ilegal,
uma vez que viola o disposto no art. 310 do CPP que é claro na fixação de prazo para realização da audiência de custódia, bem como viola a
Recomendação nº 62/2020 do CNJ
, de cunho obrigatório, devendo o Tribunal garantir a soltura do paciente
que possui
condições pessoais favoráveis
(
é funcionário da construção civil, exerce profissão remunerada como ajudante de pedreiro, possui 21 anos, tem residência fixa e não apresenta antecedentes criminais, para os efeitos legais
).

Pugna o impetrante pela concessão liminar da ordem, a fim de que seja
reconhecida a ilegalidade da prisão em flagrante e seu consequente relaxamento
, com a imediata expedição do
alvará de soltura
. No mérito, clama pela concessão definitiva da ordem.

No dia
21/12/2020
, no
Plantão Judicial Criminal
, a
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

reservou-se para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora
(despacho ID 4226329), as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 170/2020-GJ
, datado de
23/12/2020
(ID 4236011).

A autoridade coatora, após narrar os fatos descritos na denúncia, informa que
o paciente Sandenilson Almeida Alves foi preso em flagrante delito no dia 18/12/2020
, pelos crimes previstos nos
arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006
, tendo
o auto de prisão em flagrante sido homologado e a sua prisão convertida em preventiva no dia 21/12/2020
,
não tendo sido possível a realização da audiência de custódia
.

Ainda em sede de Plantão, no dia
24/12/2020
, a
Desembargadora Plantonista Diracy Nunes Alves

indeferiu o pleito liminar
formulado em favor do paciente (decisão ID 4239685).

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e pela
denegação
da ordem
(parecer ID 4361718).

Os autos vieram a mim
redistribuídos
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante não têm procedência.

Cinge-se o
writ
ao argumento relativo ao constrangimento ilegal ante a
inércia da autoridade coatora em analisar e homologar a prisão em flagrante do paciente (excesso de prazo), não tendo sido realizada a audiência de custódia
, nos termos do art. 310 do CPP e da
Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça
, o que fere dispositivos legais, atos normativos, tratados internacionais e princípios constitucionais.

Todavia,
não lhe assiste razão
.

É cediço que
a não realização da audiência de custódia, por si só, não enseja a ilegalidade da prisão em flagrante posteriormente convertida em prisão preventiva
, quando
evidenciada a observância das garantias constitucionais e processuais do paciente
.

No caso em tela, observa-se que
a prisão do paciente se deu em 18/12/2020
e, 02 (dois) dias depois, na data de
20/12/2020
, o juízo
a quo

homologou a custódia em flagrante e converteu-a em preventiva
, fundamentando adequadamente sua decisão, ainda que de maneira sucinta,
não estando configurada qualquer alegação de excesso de prazo
. Naquela oportunidade, inclusive, relatou que
o acusado Sandenilson Almeida Alves já responde por outra ação penal (nº 0001584-74.2020.8.14.0022), por crime de mesma natureza, o que representa evidente risco de reiteração delitiva
. Por conseguinte, não há que se falar em qualquer ilegalidade decorrente da não realização do supracitado ato, conforme a seguir explicitado:

A não realização da audiência de custódia é tida como
mera irregularidade processual
e
não tem o condão de tornar nula a custódia preventiva do paciente se não demonstrada inobservância aos direitos e garantias constitucionais do acusado, como no caso em análise, e ainda, se estiverem presentes os requisitos legais da medida extrema
,
ex vi
do art. 312 do CPP.

Em que pese não ter ocorrido audiência de custódia, percebe-se que
todos os direitos do paciente foram resguardados, não havendo prejuízo ao mesmo
, pois, segundo entendimento jurisprudencial do STJ e deste TJE/PA,
convertido o flagrante em prisão preventiva
,
supre eventual vício ou prejuízo causado ao preso em razão da não realização de audiência de custódia
, quando a decisão que decretou a custódia estiver devidamente fundamentada como no caso em exame.

Quanto à alegação de negativa de autoria delitiva
, esta não merece prosperar. O impetrante alega que
não existem provas de que o paciente tenha praticado os delitos (tráfico e associação para o tráfico), que o p
aciente não tinha conhecimento de qualquer atividade criminosa que estaria ocorrendo na residência localizada a poucos metros da sua
. Tal questionamento, além de ser uma argumentação atinente ao mérito da ação penal, não há qualquer prova nos autos do que foi afirmado na impetração, não devendo ser apreciado.

Como sabido,
não cabe em sede restrita de
habeas corpus

exame aprofundado de prova
, logo, qualquer decisão envolvendo matéria de prova resta
prejudicada
. Dessa forma, a aferição da efetiva participação do paciente nos delitos narrados na inicial acusatória exige dilação probatória, inviável em sede de
habeas corpus
, onde a
prova é sempre pré-constituída
. Qualquer juízo valorativo deve ser feito no momento oportuno, ou seja, na instrução probatória no processo de conhecimento.

Quanto ao alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente em razão da
ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva
, é tese que não merece prosperar.

Ora, o juízo singular, mais próximo da causa e quem melhor pode avaliar a necessidade da segregação,
homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva no dia 20/12/2020
.

Analisando o mencionado
decisum
, constato que, embora sucinto, encontra-se
satisfatoriamente fundamentado
nos termos expostos no art. 312 do Código Processual Penal, principalmente para
resguardar a ordem pública
.

Cito trecho da referida decisão:

“(...). No caso em apreço, os depoimentos do condutor, da testemunha e as circunstâncias em que os acusados foram presos, a quantidade e o acondicionamento da droga apreendida, evidenciam a prática do delito que está lhe sendo imputado, estando presente, portanto, o requisito
fumus comissi delicti
(prova da materialidade e indícios de autoria). No tocante ao requisito do
periculum libertatis
, resta cogente a necessidade de manter a
garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do fato delituoso e a periculosidade do agente, evidenciadas pela quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos em sua residência
, sendo um delas conhecida como “oxi”, considerada substância de elevada nocividade, pelo que resta evidente a necessidade de decretação da custódia cautelar, a fim de evitar que as acusados, se soltos, voltem a comercializar drogas na cidade.
Destaque-se que o acusado SANDENILSON ALMEIDA ALVES já responde por outra ação penal (Processo nº 0001584-74.2020.8.14.0022), por crime da mesma natureza, o que representa evidente risco de reiteração delitiva
. (...). Assim, restando clara a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), bem como o
periculum libertatis
,
mostrando-se ainda que outras medidas diversas da prisão sejam insuficientes e inadequadas para inibir a prática de delitos pelos flagranteados
, resta demonstrada a necessidade da decretação de sua prisão preventiva. Outrossim, o crime imputado aos flagranteados prevê
pena máxima superior a 04 (quatro) anos
, o que autoriza a decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 312, I, do CPP, devendo a prisão em flagrante ser convertida em prisão preventiva. Isto posto, com fulcro nos arts. 310, II, 311, 312 e 313, I, todos do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE SAYMON DA COSTA PANTOJA E DE SANDENILSON ALMEIDA ALVES
, nos termos da fundamentação supra. (...)”.

É induvidoso, portanto, que a referida decisão judicial está revestida das formalidades legais ínsitas no art. 312 do CPP, não devendo ser desconstituída a prisão nesse momento, eis que,
não cabe a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no art. 319 do CPP. Isso porque, mostra-se premente a
necessidade de resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta do crime e acentuada periculosidade do agente para o meio social, com risco de reiteração delitiva
,

podendo-se verificar que os fundamentos do magistrado são escorreitos e não ensejam qualquer ilegalidade.

A conduta delitiva do paciente é considerada grave, isto é,
a prática de tráfico de entorpecentes é crime que abala fortemente a ordem pública, gera transtornos para a sociedade local, atemoriza a população e enseja o cometimento de vários outros crimes
, destacando aqui,
o grande montante e variedade da droga apreendida com ele
.

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Ante o exposto,
conheço em parte do
writ
e, na parte conhecida, deneg
o a ordem impetrada
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 23 de fevereiro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/02/2021